Tribunal: TJDFT
Processo: 0716596-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. REQUISITO LEGAL ATENDIDO. PRESENÇA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 919, §1o, do CPC, o “juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

3. Para que se atribua o efeito suspensivo aos embargos é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da fundamentação; c) probabilidade da execução causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação; e d) garantia da execução.

4. In casu, a penhora foi devidamente registrada na matrícula do imóvel a fim de garantir a execução, e há possibilidade de inexistência do débito, mesmo sendo de forma parcial, acertada a decisão que, por ora, concedeu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.